Tribunal: STF
Processo: RE 103361
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-09-18
Data de publicação: 1984-09-18

Ementa:
ICM. EXPORTAÇÃO. FARELO DE SOJA PELETIZADO. PRODUTO
INDUSTRIALIZADO. INAPLICAVEL O ART-2., PAR-8., DO DECRETO-LEI
N. 406/1968. INVIAVEL DISCUTIR, EM MANDADO DE SEGURANÇA, A BASE DE
CALCULO DO ICM, A SER CONSIDERADA, DIANTE DA LEGISLAÇÃO DO ESTADO DO
PARANA, NA EXPORTAÇÃO DO FARELO DE SOJA PELETIZADO, TENDO EM CONTA
O DIFERIMENTO DO TRIBUTO CABIVEL NA OPERAÇÃO ANTERIOR, ENTRE O
PRODUTOR DO GRAO E O INDUSTRIAL, COM A REDUÇÃO DA ALIQUOTA.
CONTROVERSIA A SER DIRIMIDA NAS VIAS ORDINARIAS, INCLUSIVE, NO QUE
CONCERNE A CONSTITUCIONALIDADE DA BASE DE CALCULO PRETENDIDA PELA
FAZENDA ESTADUAL. ORIENTAÇÃO DO PLENÁRIO DO STF ADOTADA NOS
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS N.S 101.159 E 101.242. HIPÓTESE EM QUE O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, TAMBÉM, NÃO SERIA ADMISSIVEL, EM FACE DA
SÚMULA 283, VISTO NÃO SE HAVER IMPUGNADO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO,
BASTANTE EM SI, INDICATIVO, TAMBÉM, DE ILIQUIDEZ DE FATOS. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, RESSALVADAS A IMPETRANTE AS VIAS
ORDINARIAS.